Tribunal: TJDFT
Processo: 0729027-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0729027-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: MANOEL LUIZ SOARES LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por BANCO BRADESCO S/A. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia/DF pela qual, em cumprimento de sentença (autos no 0714293-26.2018.8.07.0003), indeferida a penhora de fração ideal de bem imóvel (ID 133926078, autos originários). Nas razões recursais (ID 38858095), o Banco agravante alega que “não foram localizados outros bens passíveis de penhora do Devedor nas pesquisas realizadas junto a outros sistemas conveniados ao juízo, tais como RENAJUD (ID 28323063), INFOJUD (ID 28323051) e cartórios de registro de imóveis do Distrito Federal (ID 44392769), o que evidencia a necessidade de ser concretizada a referida penhora requerida (...) Então, percebe-se que penhora sobre 1/56 que o Devedor possui em relação ao imóvel de matrícula n° 33522, localizado no Trecho 05 do Setor de Indústria e Abastecimento – SIA – Distrito Federal, é um dos únicos meios viáveis para o cumprimento da obrigação contraída com o Credor, mesmo que de forma parcial.” (ID 38858095, pp. 8/9). Requer ao final: “1) Seja concedido efeito suspensivo ativo ao presente Agravo de Instrumento a fim de evitar a extinção do Processo de Execução; 2) seja concedida a liminar a fim de que seja admitida a penhora sobre 1/56 que o Devedor possui em relação ao imóvel de matrícula n° 33522, localizado no Trecho 05 do Setor de Indústria e Abastecimento – SIA – Distrito Federal. 3) requer sejam requisitadas as informações ao juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia – Distrito Federal, prolator da decisão, caso entendam necessário; 4) Ao final, requer seja, no mérito, confirmada a liminar e que, com isso, o presente recurso de Agravo de Instrumento seja conhecido e provido. (ID 38858095, p. 10). Preparo recolhido (ID 38858101) Pela decisão de ID 39040397, deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a penhora do imóvel de matrícula 33522, localizado no Trecho 05 do Setor de Indústria e Abastecimento – SIA/DF. É o relatório. Decido. Sobreveio sentença nos autos de origem pela qual homologado acordo celebrado entre as partes, feito extinto com julgamento de mérito nos termos do artigo 487, inciso III, alínea "b" do Código de Processo Civil (ID 39198830). Superveniência de sentença na origem enseja perda de objeto do recurso porque esvaziadas a necessidade e a utilidade recursal. E isso porque sentença se sobrepõe a decisão interlocutória anterior: prolatada sentença, é ela que pode ser impugnada via recurso de apelação. Nessa linha, precedentes do Superior Tribunal de Justiça: “( ) 2. Consoante a jurisprudência deste Tribunal Superior, o julgamento de mérito, em cognição exauriente, implica perda de objeto do pedido de concessão de tutela provisória, bem como dos recursos dele derivados. Precedentes. ( )” (AgInt no AREsp 1275929/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 04/12/2018) “( ) 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, fica prejudicado, pela perda de objeto, o recurso especial interposto contra acórdão que examinou agravo de instrumento, quando se verifica a prolação da sentença de mérito, haja vista que nela a cognição é exauriente. ( )” (AgInt no REsp 1739409/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 21/09/2018) No mesmo sentido, esta Corte: “( ) 3. Se após a interposição de agravo de instrumento sobrevém sentença de mérito, julgando procedentes os pedidos iniciais, o recurso resta prejudicado por perda superveniente do interesse recursal. 4. Agravo de Instrumento não conhecido” (Acórdão 1408147, 07308733820218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “( ) 2. A superveniência da sentença nos autos principais implica na perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, ante o exaurimento da cognição na causa principal. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1413062, 07021714820228070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. I - A prolação de sentença no processo originário resulta na perda superveniente de objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão nele proferida. ( )” (Acórdão 1266004, 07017079220208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 3/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por isto, deve-se ter por prejudicado o agravo de instrumento correlato por perda superveniente do interesse. Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil vigente, o Relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Assim é que não conheço do agravo de instrumento – art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Intimem-se. Brasília, 14 de setembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora